Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-50.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato preliminar com todas as características do contrato principal. Observância do Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951 – SP. LEGITIMIDADE. Participação das empresas na relação jurídica, tornando-as responsáveis perante os consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19 e parágrafos do art. 25, CDC. RESCISÃO CONTRATUAL.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato preliminar com todas as características do contrato principal. Observância do Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951 – SP. LEGITIMIDADE. Participação das empresas na relação jurídica, tornando-as responsáveis perante os consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19 e parágrafos do art. 25, CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Culpa exclusiva das apelantes. Restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes. LUCROS CESSANTES. Ocorrência. Aplicação da Súmula no 162 do E. TJSP. Condenação em 0,5% ao mês que está de acordo com o parâmetro médio locatício adotado pela jurisprudência desta C. Câmara. DANO MORAL. Inexistência de lesão a direito de personalidade. Indenização indevida. COMISSÃO DE CORRETAGEM. A comissão de corretagem pode ser livremente pactuada, observado o princípio de informação do consumidor, o qual não foi cumprido no caso concreto. Contrato que não previu expressamente a responsabilidade dos compradores pelo seu pagamento e nem informou o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor do encargo. Restituição devida. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003465-50.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EQUITY BR
ASSESSORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, AR BANK ASSET
MANAGEMENT LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AR CAPITAL ASSET
GESTÃO DE RECURSOS LTDA) e AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES
LTDA, são apelados MARCELO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
e PALOMA REGINA ALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
2
VOTO No 15797
APELAÇÃO No: 1003465-50.2018.8.26.0428
APELANTES: PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
OUTROS
APELADA: PALOMA REGINA ALVES RODRIGUES E OUTRO
COMARCA: PAULÍNIA
JUIZ: CARLOS EDUARDO MENDES
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato preliminar com todas as características do contrato
principal. Observância do Recurso Especial Repetitivo n.
1.551.951 SP. LEGITIMIDADE. Participação das empresas na
relação
jurídica,
tornando-as
responsáveis
perante
os
consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18,
19 e parágrafos do art. 25, CDC. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Culpa exclusiva das
apelantes.
Restituição
integral
dos
valores
pagos
pelos
adquirentes. LUCROS CESSANTES. Ocorrência. Aplicação da
Súmula no 162 do E. TJSP. Condenação em 0,5% ao mês que está
de acordo com o parâmetro médio locatício adotado pela
jurisprudência desta C. Câmara. DANO MORAL. Inexistência de
lesão
a
direito
de
personalidade.
Indenização
indevida.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. A comissão de corretagem
pode ser livremente pactuada, observado o princípio de
informação do consumidor, o qual não foi cumprido no caso
concreto.
Contrato
que
não
previu
expressamente
a
responsabilidade dos compradores pelo seu pagamento e nem
informou o preço total da aquisição da unidade autônoma, com
destaque do valor do encargo. Restituição devida. Sentença
reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Reconhecimento da
sucumbência recíproca. Redistribuição do ônus. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 128/131, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar as ora
recorrentes à devolução dos valores adimplidos pelos recorridos, no importe de
R$21.312,20, além de lucros cessantes no importe de 0,5% ao mês, desde janeiro
de 2018 até a extinção do vínculo, mais indenização por danos morais, arbitrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
3
em R$10.000,00. Além disso, foi determinada a restituição da comissão de
corretagem, no montante de R$4.110,00. Sucumbentes, as recorrentes foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, alegam as apelantes, preliminarmente, que o
contrato foi firmado exclusivamente com a PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, de modo que as demais recorrentes devem ser excluídas do
polo passivo da ação por serem partes ilegítimas. No mérito, sustentam que as
obras estavam dentro do prazo previsto para a entrega, de sorte que a culpa pela
rescisão foi, na realidade, dos apelados. Argumentam que têm o direito de reter
30% do total pago pelos adquirentes. A comissão de corretagem é devida, já que
paga diretamente à corretora, conforme recibo acostado aos autos. Não ocorreram
danos morais nem danos materiais. Por fim, ressaltam que houve sucumbência
recíproca. Buscam a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 184/201.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
HISTÓRICO PROCESSUAL E SÍNTESE DOS FATOS
Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas com pedido de indenização por danos morais e reparação por
danos materiais ajuizada por PALOMA REGINA ALVES RODRIGUES e MARCELO
RODRIGUES DE SOUZA, ora apelados, em face de PAULÍNIA DO BRASIL
PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EQUITY BR ASSESSORIA E AUDITORIA
EMPRESARIAL LTDA, AR BANK ASSET MANAGEMENT LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE AR CAPITAL ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
4
AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES LTDA. , ora apelantes.
Alegam os recorridos que firmaram Termo de Reserva (pré-
contrato) com as recorrentes para a aquisição do apartamento no 408, torre 1
Atlântico, do empreendimento denominado "Condomínio Residencial Clube
Aquaville", localizado na cidade de Paulínia SP (fls. 31/41).
Os pagamentos foram ajustados da seguinte maneira (fls. 33):
a) R$4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais), como
princípio de pagamento, que serão pagos da seguinte forma:
R$2.672,37 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e
trinta e sete centavos) como ato, mais 5 parcelas de R$303,13
(trezentos e treze reais e treze centavos) com vencimentos de
05/08/15 a 05.12/15
b) R$11.988,90 (onze mil novecentos e oitenta e oito reais e
noventa centavos), através de 24 parcelas mensais de
R$499,50, sendo o primeiro vencimento em 10.01.2016
c) R$3.000,00 (três mil reais), por meio de 1 parcela anual, com
vencimento para o dia 10.12.2016
d) R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por meio de 1
parcela única com vencimento para o dia 10.11.2017
e) 145.462,00 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e
sessenta e dois reais), pagos à vista, com recursos próprios,
e/ou com financiamento, e/ou com recursos do FGTS
O prazo previsto para entrega do imóvel se findava em
dezembro de 2017, sem cláusula de prorrogação. Contudo, até o ajuizamento da
ação as obras ainda não haviam sido concluídas.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.551.951 SP
O Código de Processo Civil/2015 trouxe uma subseção específica
sobre o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário selecionados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
5
recurso repetitivo. De acordo com o seu artigo 1036, os processos deverão ser
afetados pelos Tribunais Superiores como recurso repetitivo nas hipóteses em que
houver uma multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito. O artigo 927 disciplina que os acórdãos proferidos em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos deverão ser observados pelos juízes
e tribunais de segunda instância, deixando apenas de serem seguidos, conforme o
artigo 489, VI, mediante a demonstração pelo magistrado de existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado.
O Eg. STJ decidiu o Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951
SP, sufragando as seguintes teses:
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condic ̧aÞo de
promitente-vendedora, para responder pela restituic ̧aÞo ao consumidor
dos valores pagos a tiìtulo de comissaÞo de corretagem e de taxa de
assessoria teìcnico-imobiliaìria, nas demandas em que se alega praìtica
abusiva na transfere^ncia desses encargos ao consumidor.
2. CASO CONCRETO:
2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade.
2.2. "Validade da claìusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigac ̧aÞo de pagar a comissaÞo de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade auto^noma em
regime de incorporac ̧aÞo imobiliaìria, desde que previamente informado o
prec ̧o total da aquisic ̧aÞo da unidade auto^noma, com o destaque do valor
da comissaÞo de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp
1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobranc ̧a pelo promitente-vendedor do servic ̧o de
assessoria teìcnico-imobiliaìria (SATI), ou atividade conge^nere, vinculado
aÌ celebrac ̧aÞo de promessa de compra e venda de imoìvel" (tese firmada
no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem
e procedência do pedido de restituição da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
Com essa introdução, passo a analisar a matéria objeto da
controvérsia, neste feito.
LEGITIMIDADE
Não há que se falar em ilegitimidade das apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
6
Ressalte-se que a regra trazida pelo Código de Defesa do
Consumidor é a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam de
algum modo na relação com o consumidor (parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19
e parágrafos do art. 25).
Assim, o diploma consumerista garante ao consumidor uma maior
proteção para a tutela de seus interesses frente a todos os fornecedores que
integram a cadeia de consumo, cabendo a eles, ulteriormente o exercício do direito
de regresso para a individualização da responsabilidade civil de cada qual.
No caso concreto, nota-se que o termo de reserva de fls. 31/41 foi
firmado com a PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
A AR CAPITAL ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, por sua
vez, foi quem forneceu o recibo de fls. 54.
A EQUITY ASSESSORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA
foi a empresa que emitiu os recibos de fls. 55/58.
Já a AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES LTDA
também participou da relação jurídica, já que foi a responsável pelo recebimento da
comissão de corretagem, conforme demonstrativo de fls. 61.
Ademais, de acordo com a r. decisão proferida pelo C. STJ,
referida acima, a incorporadora tem legitimidade passiva para responder pela
restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática
abusiva na transferência desses encargos.
RESCISÃO CONTRATUAL
Embora o instrumento contratual de fls. 31/41 tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
7
denominado de "termo de reserva (pré-contrato) para aquisição de bem imóvel com
entrega futura", é possível verificar que dele já constam todas as características do
compromisso de compra e venda.
Ainda que assim não fosse, o art. 465 do Código Civil assegura
ao estipulante de contrato preliminar a possibilidade de desfazê-lo no caso de
inexecução, sem prejuízo do pedido de perdas e danos.
In casu, assim se estipulou quanto ao prazo final para a conclusão
das obras (fls. 37):
4.1) que a data prevista para conclusão das obras do
empreendimento é de dezembro/2017 a contar 24 meses após
a Contratação do Agente Financeiro (g.n.)
Observa-se, assim, que o instrumento contratual prevê datas
distintas para a finalização do empreendimento, uma certa e outra incerta.
Referidas disposições contratuais são dúbias, havendo nítida
abusividade, sobretudo porque deixam dúvida ao consumidor, acerca da data exata
em que o imóvel haveria de ser entregue.
Vale dizer, a multiplicidade de prazos para a entrega do bem,
conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte e do C. STJ, é flagrantemente
abusiva, uma vez que o termo final para a entrega do imóvel é geral e único,
dependendo da aferição concreta e séria por parte do construtor, como ônus
inerente à sua atividade.
Assim, na medida em que o contrato inspira incerteza quanto à
data de entrega das chaves, deve ser interpretado de modo mais favorável ao
consumidor, à luz das normas contidas nos arts. 46 e 47 do CDC, a saber:
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
8
os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
A doutrina se posiciona no sentido de que "o comando do art. 47
é a regra geral de interpretação das cláusulas contratuais dos contratos de
consumo. Elas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ou
seja, de seu conteúdo apreender-se-ão os comandos de maneira mais favorável ao
consumidor. Fundamental entender que a cláusula não será lida de forma mais
favorável ao consumidor, mas será interpretada de forma mais favorável".
Conforme se observa do entendimento fixado pelo C. STJ quando
do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.729.593 SP, já referido, é
defeso à incorporadora vincular o prazo de entrega à concessão do financiamento
imobiliário, sendo válida apenas a cláusula de tolerância.
Por tais razões, a tese de que o lapso temporal de entrega
haveria de considerar a assinatura do contrato de financiamento do adquirente
merece ser rechaçada, posto que afronta o entendimento do Tribunal da Cidadania
sobre a matéria.
À míngua de transparência contratual e atenta às regras do CDC,
entendo por considerar o prazo final para entrega do empreendimento como sendo
dezembro/2017, tal como indicado no instrumento contratual firmado pelas partes
e considerado pelo MM. Juízo de primeiro grau.
Uma vez que a presente demanda foi proposta em 22.08.2018, é
evidente que já havia se esgotado o prazo das recorrentes.
Incontroversa, portanto, a existência de conduta violadora do
instrumento firmado, consistente em não entregar o imóvel na data aprazada, não
demonstrado as apelantes eventuais motivos que excluíssem a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
9
pelo evento danoso.
Assim, caracterizada a culpa exclusiva das apelantes na rescisão
contratual, cabe o retorno das partes ao status quo ante, mediante restituição
integral do valor pago, sem direito a qualquer retenção. Isto é, o
inadimplemento contratual das apelantes não admite a retenção de parte dos
valores pagos. Não se trata de distrato.
LUCROS CESSANTES
Nos termos do art. 395 do Código Civil, responde o devedor pelos
prejuízos causados com sua mora. A responsabilidade civil, neste caso, é objetiva,
na medida em que o contrato entabulado está submetido às regras do Código de
Defesa do Consumidor.
Quanto ao nexo causal, é certo que a responsabilidade civil
objetiva não dispensa sua verificação. Na lição de Caio Mario da Silva Pereira,
"para que se concretize a responsabilidade é indispensável se estabeleça uma
interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa
afirmar ter havido o dano".
Existem diversas teorias justificadoras do nexo de causalidade,
mas duas delas merecem destaque, quais sejam: Teoria da Causalidade
Adequada, desenvolvida por Von Kries prevista como afirma parte da doutrina nos
art. 944 e 945 do Código Civil e a Teoria do Dano Direito e Imediato conforme art.
403 do mesmo diploma legal.
Fato é que, independentemente da teoria adotada, o elemento
imaterial ou virtual da responsabilidade civil das rés está presente. Houve plena
demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta e dano suportado
O art. 402 do Código Civil determina que, "salvo as exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
10
expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem,
além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".
Nessa linha de intelecção, caso o imóvel tivesse sido entregue na
data aprazada, poderiam os proprietários habitá-lo ou alugá-lo, a critério seu.
Daí porque é desnecessária a comprovação da intenção de obter
lucro com o imóvel. Trata-se, tão somente, da compensação pela privação injusta
na posse da coisa dotada de expressão econômica.
Acerca do tema, merece destaque a Súmula 162 do TJSP,
segundo a qual "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio".
Desse modo, evidente a responsabilidade das recorrentes
pelo pagamento dos lucros cessantes.
A quantia arbitrada pelo MM. Juiz a quo, a título de lucros
cessantes foi de 0,5% ao mês, que se encontra em consonância com o parâmetro
médio locatício adotado pela jurisprudência desta C. Câmara.
Nesse contexto, à guisa de ilustração:
APELAÇÃO CÍVEL Contrato de compromisso de compra e venda -
Ação de reparação civil em razão do atraso na entrega de imóvel -
Sentença de procedência parcial Condenada a ré no pagamento de
lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do contrato pelo período do
atraso Inconformismo de ambas as partes - Gratuidade deferida nesta
oportunidade recursal, em face da comprovação do deferimento do
procedimento de recuperação judicial da empresa ré - Reconhecida a
validade da cláusula de tolerância de atraso de 180 dias Súmula 164
deste TJ
Entrega do imóvel que superou tal prazo, mantido o
reconhecimento da mora da vendedora Reparação mantidas na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
11
como fixada Recurso da ré provido em parte e desprovido o apelo
adesivo dos autores. (TJSP, Apelação no 1021369-34.2017.8.26.0003,
Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j.
09/10/2019)
Destarte, forçoso reconhecer a responsabilidade das apelantes
pelo pagamento dos lucros cessantes, tal como determinado em primeiro grau.
DANOS MORAIS
No que toca aos danos morais, com razão as apelantes.
Não houve efetiva demonstração da violação dos direitos da
personalidade, que pudesse caracterizar a ocorrência de tais danos e a
consequente necessidade de reparação.
Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de
que os danos morais suportados não se confundem com os meros transtornos ou
aborrecimentos que a pessoa sofre, sob pena de colocar em descrédito a própria
concepção da responsabilidade civil e sua função social.
Nesse sentido, dispõe o enunciado 159 do Conselho da Justiça
Federal: O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se
caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
O mero descumprimento de cláusulas contratuais não implica por
si só, a configuração de danos morais, notadamente na hipótese sub judice. Os
apelados, com efeito, não demonstraram nenhum abalo excepcional, derivado do
inadimplemento contratual, além do desconforto, que lhe é ínsito.
Sendo assim, fica afastada a indenização fixada na origem.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.551.956/SP, representativo da controvérsia, com trânsito em julgado, já referido,
firmou a tese da incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
12
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC).
Na espécie, o pagamento da comissão de corretagem ocorreu,
segundo os apelados, em 16.10.2015 (mesma data da assinatura do termo de
reserva), embora o recibo de fls. 61 não esteja datado. As apelantes não
apresentaram outra data possível para o pagamento ter ocorrido.
Sendo assim, uma vez que a demanda foi ajuizada em
22.08.2018, não se operou a prescrição.
Acerca da comissão de corretagem, conforme constou, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951 SP, o E. STJ decidiu, por
voto do Ministro Sanseverino:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária desde que previamente informado do preço total
da aquisição da unidade autônoma, destacado o valor da comissão de
corretagem".
Nesse contexto, imperioso ressaltar que nada obsta a cobrança
de comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem
imóvel, uma vez que as partes podem livremente pactuar quem ficará obrigado
pelo pagamento dessa verba, desde que não haja dúvida acerca dessa obrigação e
qual o valor a ser despendido. Além disso, o consumidor deverá ser informado
previamente do pagamento a ser desembolsado, em obediência ao princípio da
informação.
O CDC prevê em seu art. 6o, inciso III:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
13
Dispondo a respeito do princípio da transparência nas relações de
consumo, o I. Magistrado Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva assevera:
O princípio da transparência, essencialmente democrático que é, ao
reconhecer que, em uma sociedade, o poder não é só exercido no plano
da política, mas também da economia, surge no Código de Defesa do
Consumidor, com o fim de regulamentar o poder econômico, exigindo-lhe
visibilidade, ao atuar na esfera jurídica do consumidor.
Fábio Ulhôa Coelho preceitua:
De acordo com o princípio da transparência, não basta ao empresário
abster-se de falsear a verdade, deve ele transmitir ao consumidor em
potencial todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou
não o fornecimento.
Como ensina Cláudia Lima Marques:
Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo
princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4. o, caput, do
CDC, o da Transparência. A ideia central é possibilitar uma aproximação
e uma relação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor
e fornecedor. Transparência significa informação clara e correta
sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa
lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo
na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de
consumo.
O desrespeito aos princípios que cercam as relações de consumo
no mercado, em informar constante e claramente o consumidor sobre as condições
pertinentes ao negócio, afigura-se contra legem, pois afronta o princípio da
transparência e o princípio da informação referidos.
Na hipótese em análise, observa-se que o contrato de fls. 31/41
não previu expressamente a responsabilidade dos adquirentes de arcar com a
comissão de corretagem e nem informou o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com destaque do valor do encargo.
Sendo assim, a prática contraria frontalmente a tese fixada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428 -
14
C. STJ no citado REsp 1.599.511/SP, devendo ser mantida a restituição das
quantias pagas a título de intermediação.
Destarte, a r. sentença merece reforma apenas para afastar a
indenização por danos extrapatrimoniais.
SUCUMBÊNCIA
Tendo em vista o resultado desse julgamento, considero que
houve sucumbência recíproca.
Sendo assim, as custas e despesas processuais deverão ser
divididas entre as partes.
Quanto aos honorários advocatícios, às apelantes caberá o
pagamento de 10% do valor da condenação ao patrono dos apelados. Já aos
apelados caberá o pagamento de 15% do total requerido a título de danos morais
(R$10.000,00) aos advogados das apelantes.
Deverá ser observado o art. 98, §3o, do CPC/15, uma vez que os
recorridos são beneficiários da justiça gratuita.
PREQUESTIONAMENTO
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
DISPOSITIVO
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora